Tribunal: TJSP
Processo: 2229398-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE DÍVIDA. PEDIDO DE LIMINAR (TUTELA DE URGÊNCIA) INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO AO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar pretendida, para suspender os pagamentos realizados pelo autor e para imediata devolução de parcelas já pagas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE DÍVIDA. PEDIDO DE LIMINAR (TUTELA DE URGÊNCIA) INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO AO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar pretendida, para suspender os pagamentos realizados pelo autor e para imediata devolução de parcelas já pagas. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores (art. 300 e do CPC). Autor que realizou o pagamento de mais de 30 parcelas do contrato impugnado, antes do ajuizamento da ação de origem, demonstrando assim a ausência de risco. Questão processual posta em debate ainda não está suficientemente clara, vez que o agravante possui diversos contratos com o réu. Indícios existentes, até então, revelaram possível contratação de um empréstimo para refinanciamento de dívidas com saldo remanescente de R$ 3.718,99, que restou depositado em conta de sua titularidade. Situação processual que recomenda se aguardar cognição exauriente com prolação de sentença. Determinação apenas para que, na forma da decisão anterior deste relator (fls. 57/58), os esclarecimentos do autor sejam recebidos como aditamento da petição inicial.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.